Tribunal: TJDFT
Processo: 0711954-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer, cumulada com dano moral, em virtude de atraso na entrega de diploma. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Atraso na expedição de diploma. Falha na prestação de serviço. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3°, do CDC). A autora concluiu curso de técnico em administração em agosto de 2018 e não recebeu o diploma de conclusão do curso. Alega o recorrente que o atraso na expedição do diploma decorre de culpa exclusiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEDF. Apesar do pequeno atraso de pouco mais de 20 dias da Secretaria de Educação, a demora decorreu das falhas nas ementas enviadas à SEDF, que são de responsabilidade da ré, de modo que deve responder pelo atraso na entrega do diploma, mormente quando o atraso deriva de falha no envio correto de informações à SEDF (art. 12, da Portaria 48/2015 – SEDF), conforme documento de ID 12654065 - Pág. 2. Destaca-se que não há comprovação da inexistência de erros nos documentos enviados à SEDF. Nesse sentido, conclui-se que o réu contribuiu para o atraso na expedição do diploma, de modo que deve responder pela falha na prestação do serviço, tendo em vista que não restou demonstrado a culpa exclusiva de terceiro.
3 – Responsabilidade Civil. Dano moral. O atraso injustificado na entrega do diploma supera o mero aborrecimento, notadamente quando há diversas reclamações (ID 12654043) e o atraso supera o período de 1 ano, sem haver previsão para expedição do diploma. Assim, o valor fixado na sentença para a indenização (R$ 2.025,00) cumpre com adequação a finalidade preventiva e compensatória da condenação.
4 – Obrigação de fazer. A discussão acerca a possibilidade ou não do cumprimento da obrigação de fazer é matéria atinente ao cumprimento de sentença. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W